Tribunal: TJES
Processo: 0047550-33.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047550-33.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLYANA SOUZA OLIVEIRA

APELADO: CAPARAO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PRAZO DE ENTREGA DE TOLERÂNCIA - LEGALIDADE - COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Em que pese a atecnia da peça recursal, certo é que ela trouxe elementos suficientes para, em tese, combater o desfecho atribuído à causa pela sentença, valendo acrescentar que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)
.

2 - No que diz respeito à cobrança da comissão de corretagem, anoto que o STJ no julgamento do REsp 1.599.511/SP, submetido à sistemática do art. 1.036, CPC, considerou, a princípio, válida a previsão contratual que repassa ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, sendo necessária apenas a sua explicitação no contrato, de forma a atender o dever de informação exigido nas relações consumeristas.

3 - A apelante também celebrou outros dois contratos de prestação de serviços de intermediação em negócios mobiliários, nos quais se obrigou ao pagamento de comissão de corretagem, tanto para o corretor autônomo (fls. 16/18), como para a empresa apelada Embar Incorporações e Vendas Ltda. (fls. 28/30).

4 - A teor da orientação do STJ,
“[...] É válida a cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação do consumidor. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.869.783/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.).

5 - Recurso desprovido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar recursal de irregularidade formal e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0047550-33.2013.8.08.0035

Apelante:

Polyana Souza Oliveira

Apeladas:
Caparaó Empreendimentos Ltda. e outra

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Polyana Souza Oliveira contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação de revisão de contrato c/c indenizatória e repetição de indébito”, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença para o fim de que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial, sustentando, basicamente, a cobrança do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) sem justificativa, a ilegalidade da cobrança da comissão de corretagem, a pretexto de que realizou a compra diretamente no stand da apelante, e, por fim, alega a ocorrência de prejuízos decorrente do atraso de cerca de 06 meses para a entrega do imóvel.

As apeladas ofertaram contrarrazões (ID 8184465), suscitando, preliminarmente, pela violação ao princípio da dialeticidade e, quanto ao mérito, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal Suscitada pelas Apeladas

Irregularidade Formal (
dialeticidade recursal
)

As apeladas suscitaram preliminar recursal de irregularidade formal do apelo, a pretexto de o dito recurso não combate os fundamentos da sentença, o que importaria na inadmissibilidade do reclame.

Em que pese a atecnia da peça recursal, certo é que ela trouxe elementos suficientes para, em tese, combater o desfecho atribuído à causa pela sentença, valendo acrescentar que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)
.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Mérito Recursal

Como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação de revisão de contrato c/c indenizatória e repetição de indébito”, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ao que se vê dos autos, Polyana Souza Oliveira celebrou com a apelada Caparaó Empreendimentos Ltda. na data de 15/02/2012 um contrato de compra e venda de um imóvel em construção (unidade 104, Solar da Vila, Torre 03, Atayde, Vila Velha), cujo valor total ficou estipulado em R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais).

No que diz respeito à cobrança da comissão de corretagem, anoto que o STJ no julgamento do REsp 1.599.511/SP, submetido à sistemática do art. 1.036, CPC, considerou, a princípio, válida a previsão contratual que repassa ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, sendo necessária apenas a sua explicitação no contrato, de forma a atender o dever de informação exigido nas relações consumeristas.

Eis os termos do acórdão:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO:

2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.

III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Ocorre que, na mesma data, a apelante também celebrou outros dois contratos de prestação de serviços de intermediação em negócios mobiliários, nos quais se obrigou ao pagamento de comissão de corretagem, tanto para o corretor autônomo (fls. 16/18), como para a empresa apelada Embar Incorporações e Vendas Ltda. (fls. 28/30).

Logo, não há que se falar na ilegalidade da referida comissão de corretagem.

De igual modo não vinga a insurgência da apelante quanto à alegada ocorrência de prejuízos decorrente do atraso de cerca de 06 meses para a entrega do imóvel.

Afinal, a teor da orientação do STJ,
“[...] É válida a cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação do consumidor. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.869.783/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.).

A propósito, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRAZO PARA ENTREGA DE IMÓVEL – CLÁUSULA CONTRATUAL COM PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – LEGALIDADE – ATRASO IDENTIFICADO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 2. O mero inadimplemento contratual com atraso na entrega da obra por si só não caracteriza dano moral, sendo necessária a identificação de elementos que comprovem a ocorrência de circunstâncias excepcionais caracterizadoras de efetivo prejuízo ao patrimônio moral da parte, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Apelação desprovida.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016823-58.2016.8.08.0012, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Aug/2023)

Ademais, mais uma vez não procede a irresignação da apelante quanto ao acréscimo e cobrança de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista que a apelada consignou acerca da previsão contratual pela possibilidade de incidência do CUB sobre o saldo devedor.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso e majoro a condenação da apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa (CPC, §11, do art. 85), mantida a ressalva do §3º, do art. 98. do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/08 a 09/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.